Tribunal: CARF
Processo: 15444.720071/2020-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE DE ASSIS FERRAZ NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720071/2020-32
ACÓRDÃO
3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YACHT CENTER GROUP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 22/03/2018
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. ART. 33 DA LEI 11.488/2007. CESSÃO DE
NOME. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO ESPECÍFICO E DA EFETIVA
INTERPOSIÇÃO. NÃO INDICAÇÃO NA DECLARAÇÃO NÃO É, POR SI,
OCULTAÇÃO DOLOSA. NECESSIDADE DE PROVA DE SIMULAÇÃO.
CANCELAMENTO.
A interposição fraudulenta exige prova cumulativa de cessão de nome sem
interesse próprio, operação exclusiva de terceiros e dolo específico de
acobertamento. Fiscalização não demonstrou que importador formal era
mera interposta nem comprovou finalidade de acobertar real beneficiário,
presumindo dolo da configuração objetiva. A não indicação de sujeitos na
declaração de importação não caracteriza, por si só, ocultação típica, sendo
imprescindível provar que decorreu de dolo ou simulação. Cancelamento
do auto de infração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
José de Assis Ferraz Neto – Relator

Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
2
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Cynthia Elena de Campos, Jose de Assis Ferraz Neto, Laercio Cruz Uliana Junior
(substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 107-024.134,
proferido pela 10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que por
unanimidade de votos, em 18/10/2023, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo-se
integralmente o crédito tributário exigido, e em excluir o Sr. Mauricio Fernando Tosta Barreto do
rol dos sujeitos passivos, conforme ementa abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 22/03/2018
CESSÃO DE NOME. OPERAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR. ACOBERTAMENTO DE
REAL IMPORTADOR. MULTA.
A pessoa jurídica que ceder o seu nome para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros, com vistas ao acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários, fica sujeita à multa prescrita pelo artigo 33 da Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR CESSÃO DE NOME. APLICAÇÃO. PESSOAS FÍSICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de
reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, aplica-se,
conforme o próprio texto legal, somente a pessoas jurídicas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO ANEXO AO AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
3
[...] deve ser consignado que o objeto do presente processo é a embarcação
Prestige 560 FLY 2018, sendo certo que o detalhamento das operações referentes
à citada embarcação encontra-se na parte final do texto.
1 -DA ORIGEM DA AÇÃO FISCAL
A ação fiscal decorreu do TDPF/RPF em epígrafe, que tinha como objeto a
verificação da regularidade da entrada de embarcações no país, admitidas
temporariamente pela fiscalizada, YACHT CENTER GROUP COMERCIO E
IMPORTACAO LTDA, doravante denominada simplesmente YACHT.[...]
Nas pesquisas realizadas, foi verificado que as faturas utilizadas nas admissões
temporárias apresentavam formato diferente de outras faturas dos mesmos
exportadores emitidas para outros importadores brasileiros, fato que apontava
para possível falsidade dos documentos.
Outro indício de irregularidade observado foi o fato de terem sido usadas, no
processo de nacionalização de algumas embarcações, faturas com o mesmo
número das faturas usadas no processo de admissão temporária anterior da
mesma embarcação, alterando somente o campo forma de pagamento.
Registre-se que, em regra, nas sucessivas prorrogações do Regime de Admissão
Temporária, também eram usadas faturas com a mesma numeração.
Outra questão que saltou aos olhos da Fiscalização referia-se ao modus operandi
engendrado pela fiscalizada para algumas embarcações. Os bens eram admitidos
temporariamente para exposição em determinado evento náutico no Brasil e
permaneciam aqui, com a prorrogação do regime, até que fosse conveniente
para a fiscalizada a nacionalização ou até que fosse indeferido o pedido de
prorrogação da admissão temporária. [...]
2 - DA CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO
[...] Emitido o TDPF, os Auditores titulares do procedimento de fiscalização
deslocaram-se ao município de Angra dos Reis, em 02.08.2019, onde lavraram o
Termo de Retenção de Mercadorias e Nomeação de Fiel Depositário do Anexo 2 e
o Termo de Ciência e Intimação do Anexo 3.
Importante repisar que os mencionados termos se referiam às embarcações que
ainda se encontravam em Admissão Temporária no país, listadas a seguir: [...]
III- EMBARCAÇÃO PRESTIGE 560 FLY-2018 - FABRICANTE: JEANNEAU;
EXPORTADOR: JEANNEAU (FRANÇA). PAF No: 10711.720.645/2018-37. DI
18/0531906-1. FATURA: 11-088065 (SEM COBERTURA CAMBIAL). [...]
No dia 23.08.2019, a fiscalizada juntou ao dossiê 10010.079493/0819-68 pedido
de prorrogação, solicitando 60 dias para atendimento da intimação. [...]
No dia 16.09.2019, foi solicitada pela fiscalizada nova prorrogação para
atendimento dos termos de intimação lavrados.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
4
Em paralelo às exigências de documentos formuladas nos termos de intimação
lavrados, foi solicitada à Assessoria de Assuntos Internacionais da Receita
federal do Brasil, ASAIN-RFB, com base nos acordos de intercâmbio de
informações firmados pelo Brasil, que fossem requeridas aos países de
procedência dos bens dados sobre a autenticidade das faturas apresentadas no
Brasil para a instrução do despacho de admissão temporária, bem como detalhes
sobre a operação de saída dos bens em questão dos respectivos países de
procedência.
No dia 11.11.2019, a interessada anexou ao e-dossiê 10010.079493/0819-68 os
documentos do anexo 5, dentre os quais destacam-se novas faturas de algumas
embarcações que não haviam sido entregues à Aduana Brasileira nas admissões
temporárias realizadas no Brasil e nem mesmo nas nacionalizações realizadas,
bem como os DAU (Documento Administrativo único) que acobertaram a saída de
algumas embarcações dos países de procedência. Registre-se que referido
documento presta-se a formalizar importações ou exportações realizadas por
países membros da Comunidade Europeia.
No dia 28.11.2019, foi encaminhado à fiscalizada o Termo de Intimação no
432/2019 (Anexo 13), no qual foram solicitados informações e comprovantes dos
pagamentos das embarcações nacionalizadas pela YACHTCG, como forma de
facultar à interessada a possibilidade de demonstrar que os pagamentos das
embarcações haviam sido feitos em datas e valores compatíveis com as operações
declaradas ao Fisco, devendo ser consignado que, passado o prazo concedido,
referido termo não foi atendido.
3 - DA ANÁLISE DOS FATOS E DO DIREITO
[...] Observa-se, portanto, que a fiscalizada lograva retardar o pagamento dos
tributos até que se tornasse conveniente ou inevitável a nacionalização, por
exemplo, até que conseguisse um comprador para a embarcação que já era de
sua propriedade, até que tivesse seu pedido de prorrogação de prazo de admissão
negado, etc.
Para atingir seu intento, a fiscalizada usava, em geral, nas sucessivas prorrogações
do regime de admissão temporária, fatura com o mesmo número e data da
utilizada na instrução da primeira declaração apresentada à Aduana Brasileira.
Vejamos agora o caso de uma embarcação que ainda está em admissão
temporária no país. Por exemplo, o caso da embarcação PRESTIGE 620, CASCO 61:
Referida embarcação foi admitida temporariamente em 2015, desembaraçada
com a utilização da DI 15/1944559-0, registrada em 06/11/2015, processo
10711.725718/2015-34, para evento que seria realizado entre 12 e 13.11.2015.
Posteriormente, foi formalizado o processo 10711.723978/2016-56, no qual foi
solicitada a transferência do regime para nova admissão temporária, com a
utilização da DI 16/1779627-3, registrada em 10/11/2016, para evento que seria
realizado até o final do verão de 2017.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
5
No ano seguinte, foi formalizado o processo 10711.721327/2017-11 e utilizada a
DI 17/0743059-6, registrada em 08/05/2017, em nova admissão temporária para
evento que seria realizado entre 21/09/2017 e 26/09/2017.
Portanto, a embarcação Prestige 620, retida em 02.08.2019 pelo Termo de
Retenção de Mercadorias e Nomeação de Fiel Depositário do Anexo 2, encontra-
se no Brasil desde 2015, com prorrogações sucessivas de admissão temporária,
provavelmente até que a fiscalizada encontre interessado em sua aquisição ou até
quando seja denegado pedido de prorrogação de admissão temporária, quando,
então, promoveria sua nacionalização e o pagamento dos impostos, exatamente
como fez no caso de embarcações listadas no Termo de Intimação 275/2019. [...]
No que concerne às 3 embarcações acima identificadas, deve ser repisado que,
em paralelo às exigências de documentos formuladas nos termos de intimação
lavrados, foi solicitada à Assessoria de Assuntos Internacionais da Receita federal
do Brasil, ASAIN-RFB, com base nos acordos de intercâmbio de informações
firmados pelo Brasil, que fossem requeridas aos países de procedência dos bens
dados sobre a autenticidade das faturas apresentadas no Brasil para a instrução
dos despachos de admissão temporária, bem como detalhes sobre a operação
de saída dos bens em questão dos respectivos países de procedência.
Em resposta aos pedidos de informação formulados, foram apresentados os
documentos dos anexos 10, 11 e 12.
No anexo 11, destacam-se as seguintes informações do Setor de Inteligência da
Aduana da França sobre o regime em que se deu a saída de cada uma das
embarcações PRESTIGE 500 CASCO 303, PRESTIGE 620 CASCO 61 e PRESTIGE 560
FLY-2018 da Europa. [...]

Já no anexo 11, destaca-se a ratificação por parte da Adida Aduaneira para a
Embaixada da França no Brasil de que o código 1000 usado no campo 37 dos DAU
refere-se ao REGIME DE EXPORTAÇÃO DEFINITIVA.
Finalmente, no Anexo 12, constam os detalhes dos pagamentos das embarcações
que ainda se encontram em admissão temporária no país, evidenciando-se que
referidas embarcações já foram liquidadas no exterior, antes do registro das
declarações de admissão temporária.
No anexo 12, consta também a informação de que as faturas usadas nas
admissões temporárias no Brasil das embarcações PRESTIGE 560 e PRETIGE 620
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
6
não foram emitidas por JEANNEAU em Dompierre, ratificando, portanto, a
falsidade dos documentos usados na fraude cometida.

[...] Retornemos, então, ao caso da embarcação objeto do presente processo,
Prestige 560 CASCO FLY 2018:
Bem admitido temporariamente em 2018 pela DI 18/0531906-1, registrada em
22/03/2018, processo 10711.720645/2018-37, para evento que seria realizado
entre 14 e 22 de abril de 2018. Prazo concedido até 23/03/2019.
Em 20/03/2019 foi solicitada nova concessão de admissão temporária para
evento que seria realizado entre 27 de abril a 05 de maio de 2019, que foi
concedida com prazo até 23/09/2019.
Como ficou exaustivamente demonstrado, principalmente com as informações
obtidas da Aduana Francesa, acostadas nos anexos 10, 11 e 12, a embarcação
Prestige 560 FLY 2018 também foi importada com a utilização de fatura falsa, o
que ensejou a aplicação da pena de perdimento prevista no artigo 689, VI do RA.
Referida pena foi formalizada nos autos do processo 15444.720287/2019-64.
No entanto, o presente caso ainda guarda uma outra irregularidade mais grave
praticada pela fiscalizada, descrita detalhadamente no item 4.2 do presente
relatório, a ocultação do real beneficiário da operação de importação.
Inicialmente cabe registrar que a embarcação em questão se encontrava em
admissão temporária no país, quando foi lavrado o termo de retenção do anexo 2,
em 02.08.2019. Não obstante, YACHT emitiu a nota fiscal de venda no 266, em
15.10.2019, em favor de HOMERO FREDERICO ICAZA FIGNER, CPF 219.480.547-
87, mesmo sem ter nacionalizado o bem e, portanto, sem ter pago os tributos
devidos.
Em diligência instaurada em desfavor do adquirente do bem no Brasil, o Sr.
HOMERO FREDERICO ICAZA FIGNER, doravante denominado simplesmente
Homero, constatou-se que YACHT ocultou ao Fisco o real beneficiário da operação
de importação realizada, a citada pessoa física.
4- FATOS E FUNDAMENTOS CARACTERIZADORES DA CESSÃO DE NOME POR
PARTE DE YACHTCG
Restou claramente evidenciado na diligência realizada em desfavor de Homero
que, embora a YACHT promovesse a importação do bem em nome próprio,
formalmente registrando a declaração de importação e dando uma aparência de
legalidade à operação, na realidade, referenciada prática era efetivada com o
objetivo escuso de ocultar ao Fisco o real beneficiário dessa operação,
comprovadamente a verdadeira encomendante da embarcação importada pela
YACHTCG através da Declaração de Importação objeto deste Auto de Infração.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
7
A referida operação foi efetuada sem a observância da legislação que estabelece
os requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica importadora em
operações procedidas para revenda a encomendante predeterminado (Lei no
11.281/2006 e Instrução Normativa SRF no 634/2006). [...]
4.2 - DOS FATOS QUE CARACTERIZAM A OCULTAÇÃO DO REAL BENEFICIÁRIO -
PROCEDIMENTO FISCAL EM DESFAVOR DE HOMERO
Inicialmente cabe destacar que a embarcação em questão se encontrava em
admissão temporária no país, quando foi lavrado o termo de retenção do anexo 2,
em 02.08.2019. Não obstante, YACHT emitiu a nota fiscal de venda no 266, em
15.10.2019 em favor de Homero, mesmo sem ter nacionalizado o bem e,
portanto, sem ter pago os tributos devidos.
Tendo em vista a emissão da nota fiscal acima indicada, foi emitido o TDPF de
Diligência N° 0719500-2020-00012-1, a fim de que fossem averiguadas as
condições nas quais a embarcação PRESTIGE 560 FLY 2018, alvo deste relatório,
teria sido adquirida por HOMERO da empresa YACHT.
Na diligência realizada, foram constatados os seguintes fatos que demonstram
claramente a ocultação de HOMERO realizada por YACHT:
O primeiro elemento importante para elucidação do caso é o contrato firmado
por Homero com YACHT (anexo 15), para que esta última prestasse os serviços de
importação para a posterior venda da embarcação PRESTIGE 560 FLY 2018.
Retiramos trecho para ilustração.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
8
Evidencia-se, portanto, pelo objeto do contrato, que Homero contratou YACHT
para realizar operação de importação de um bem, para posterior venda.
Afigura-se relevante apontar, ainda, a data da formalização do contrato:
novembro de 2017. Vejamos detalhe do documento:
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
9

Considerando que o registro da declaração de admissão temporária do bem
ocorreu em 22.03.2018, quatro meses após a formalização do acordo para a
importação, resta claro que a operação de comércio exterior foi concretizada para
atender especificamente a vontade do Sr.Homero.
Importante consignar, outrossim, que nosso ordenamento não permite que
pessoas físicas figurem como encomendantes ou adquirentes em importações
promovidas por pessoas jurídicas importadoras. Caso uma pessoa física
pretenda realizar operação de importação, poderá fazer por sua própria conta,
valendo-se, inclusive, do auxílio de despachante aduaneiro. Portanto, evidencia-
se um dos motivos para a ocultação do real beneficiário da operação de
comércio exterior. (...)
Merece destaque, ainda, as datas dos pagamentos realizados por Homero à
YACHTCG, anteriores à operação de comércio exterior e a clara informação, no
contrato, de que os repasses financeiros complementares deveriam ocorrer
quando a embarcação estivesse liberada na fábrica, não remanescendo dúvidas,
portanto, sobre o real interessado pela operação, o Sr. Homero:
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
10

Relevante apontar outro fato que robustece a convicção do conhecimento e
participação do adquirente nas operações realizadas:
Contrato de depósito firmado entre Homero e BR Marina Ribeira, celebrado em
01/05/2018 denota que a embarcação já estaria na posse do adquirente em
mencionada data.
No entanto, a primeira nota fiscal emitida em favor de Homero foi a NF 263, que
datava de 26/04/2019 e ostentava o código 6922 (Simples faturamento).
Portanto, o adquirente estranhamente aceitou receber um documento fiscal
“provisório” quase um ano após firmar contrato de depósito da embarcação em
questão.
E mais, somente em outubro de 2019, portanto, após a retenção da embarcação
pela Fiscalização ocorrida em agosto de 2019, a YACHT emitiu a nota fiscal de
entrada no 265 para justificar o ingresso do bem em seu estoque. Na mesma data,
15/10/2019, foi emitida a nota de venda no 266, para acobertar a transferência
definitiva do bem ao adquirente. Tudo, ressalte-se, sem a nacionalização da
embarcação.
Finalmente, é imprescindível repisar que, no dia 28.11.2019, foi encaminhado à
fiscalizada YACHT o Termo de Intimação no 432/2019 (Anexo 13), no qual foram
solicitados informações e comprovantes dos pagamentos das embarcações
nacionalizadas, como forma de facultar à interessada a possibilidade de
demonstrar que os pagamentos das embarcações haviam sido feitos em datas e
valores compatíveis com as operações declaradas ao Fisco.
Apesar de devidamente intimado, o contribuinte fiscalizado não apresentou os
documentos e informações exigidos, tampouco informou a devida razão para o
não atendimento da requisição contida em regular Termo de Intimação.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
11
Em 06.03.2020, YACHT foi uma vez mais intimada (Termo de Intimação 73/2020) a
informar como foi realizado o pagamento aos exportadores dos bens importados
a partir de 2015, detalhando as datas e apresentando os documentos
comprobatórios dos desembolsos realizados, com a devida exibição de extratos e
documentos bancários (transferências, contratos de câmbio) que atestassem o
regular envio de numerário utilizado para quitação das embarcações. Uma vez
mais quedou-se inerte a fiscalizada.
Por outro lado, informações extraídas do sistema E-FINANCEIRA, referentes a
movimentação bancária da empresa YACHT, não apontam, no período em exame,
a transferência de recursos afetos à liquidação de contrato de câmbio, restando
caracterizada a impossibilidade de rastreamento dos recursos usados nas
operações de comércio exterior realizados pela fiscalizada.
Observados os fatos consignados, resta patente a incidência de mais uma
circunstância que bem denota a natureza irregular da importação ora em exame,
porquanto inexistente a comprovação do pagamento devido em razão da
importação efetivada e da consequente entrada do bem em território nacional.
Sendo assim, resta plenamente evidenciado, a partir dos documentos e
elementos apurados na presente fiscalização, no que pertine ao desembaraço da
embarcação PRESTIGE 560 FLY, por meio da Declaração de Importação
18/0531906-1, que YACHT cedeu seu nome para a realização de operação de
comércio exterior de terceiros.
Assim, para obviar os obstáculos criados por Lei e por todos os instrumentos
legais que regem a matéria, apontados neste relatório, efetuou a sociedade
empresária YACHT importação de produto exclusivamente em seu próprio nome,
documentando depois a transferência subsequente da embarcação, como se
tratasse de uma usual compra e venda de uma embarcação, burlando, assim, os
limites estabelecidos pela lei e demais atos infralegais para empresas que
objetivem operar no comércio exterior.
5- CONCLUSÃO
Considerando as razões de fato e de direito aqui aduzidas, sujeita-se a fiscalizada
à aplicação da multa prevista no artigo 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007. A penalidade encontra-se regulamentada pelo artigo 727 do Decreto
6.759/2009. [...]
A empresa YACHT CENTER foi intimada da decisão de primeira instância em
25/10/2023 (e-fl. 667) e apresentou o Recurso Voluntário (e-fls. 760 a 772) em 16/11/2023 (Termo
de Solicitação de Juntada na e-fl. 758) pelo qual pediu a improcedência do auto de infração e
subsidiariamente a redução da multa de 10% do valor aduaneiro para 1% do valor aduaneiro
(artigo 711, III, do RA/2009, conforme precedente do CARF às fls. 666 dos autos).
Concluída a exposição dos fundamentos constantes do Relatório Fiscal, passa-se ao
registro dos principais argumentos apresentado no recurso voluntário.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
12

A Recorrente YACHT, empresa distribuidora exclusiva no Brasil das lanchas da marca
francesa PRESTIGE, insurge-se contra auto de infração que lhe imputa a prática de cessão de
nome, por supostamente ocultar seus clientes das autoridades aduaneiras. No caso específico
deste processo administrativo, alega-se que a Recorrente teria ocultado o encomendante pessoa
física, Sr. HOMERO FREDERICO, na importação de uma embarcação PRESTIGE 560.
O auto de infração fundamenta-se na alegação de que a Recorrente, embora
promovesse a importação do bem em nome próprio e formalmente registrasse a declaração de
importação dando aparência de legalidade à operação, na realidade o fazia com o objetivo escuso
de ocultar ao Fisco o real beneficiário da operação, comprovadamente o verdadeiro
encomendante da embarcação. A fiscalização sustenta que a operação foi efetuada sem
observância da legislação que estabelece os requisitos e condições para atuação de pessoa jurídica
importadora em operações procedidas para revenda a encomendante predeterminado,
notadamente a Lei no 11.281/2006 e a Instrução Normativa SRF no 634/2006.
O acórdão recorrido acolheu a tese da fiscalização, concluindo que restou
evidenciada a realização de importação utilizando regime de admissão temporária com vistas ao
acobertamento do real interveniente ou beneficiário da operação. Segundo o acórdão, antes de a
Recorrente realizar a admissão temporária, o bem já se encontrava com transferência de recursos
por parte do adquirente ocultado, evidenciando que a YACHT promoveu de forma simulada
importação por encomenda de terceiros, realizando importação de bem em nome próprio,
cedendo seu nome para a realização de operação de comércio exterior de terceiros, em violação à
legislação tributária e aduaneira e em prejuízo ao controle aduaneiro previsto no art. 237 da
Constituição Federal.
Em suas razões recursais, a Recorrente apresenta três fundamentos principais para
reforma da decisão.
Primeiramente, invoca precedente importante envolvendo empresa concorrente do
mesmo segmento de importação de lanchas. A Recorrente relata que sua concorrente, a empresa
AZUL COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS, detentora da representação da fabricante norte-
americana de lanchas MASTERCRAFT, sofreu autuação fiscal sob o mesmo fundamento de
ocultação de seus clientes, pessoas físicas ou jurídicas, que segundo a fiscalização deveriam figurar
nas declarações de importação na condição de encomendantes.
Aquela autuação deu origem ao PAF no 18130.720004/2022-10, o qual foi julgado
mediante acórdão definitivo favorável à AZUL COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS, com base na
Solução de Consulta no 207, de 15 de dezembro de 2021.
A Recorrente sustenta que a operação da concorrente é exatamente a mesma
operação da empresa YACHT, sendo que a primeira representa e distribui lanchas MASTERCRAFT
norte-americanas e a Recorrente representa e distribui lanchas PRESTIGE francesas, não havendo
razão para que o direito seja aplicado de forma diferente para empresas do mesmo segmento.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
13
Ressalta que a única penalidade lançada neste processo administrativo fiscal, da qual se defende,
é aquela de cessão de nome para supostamente acobertar seus clientes, situação totalmente
equivalente àquela da empresa AZUL COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS, decidida
favoravelmente pela Delegacia da Receita Federal mediante aplicação da Solução de Consulta no
207/2021.
Em segundo lugar, a Recorrente argumenta pela inexistência de dolo de ocultar ou
ceder nome, sustentando que a penalidade aplicável, no máximo, seria aquela do artigo 711,
inciso III, do Regulamento Aduaneiro de 2009. A Recorrente registra que existe nos autos
manifestação formal do Governo da França que afasta, por completo, qualquer tipo de falsificação
das faturas comerciais ou de subfaturamento. Trata-se de resposta da Aduana da França dirigida à
Receita Federal do Brasil quanto à autenticidade de três faturas comerciais que instruíram
admissões temporárias da Recorrente, incluindo a PRESTIGE 560 objeto deste processo. A
autoridade aduaneira francesa qualificou as três faturas comerciais apresentadas pela Receita
Federal simplesmente como versões compactas da invoice original, com todos os dados de
interesse fiscal preservados, concluindo pela inexistência de qualquer irregularidade nas
exportações, que estão em conformidade do ponto de vista financeiro e aduaneiro. A Recorrente
sustenta ainda que a própria autoridade aduaneira da França afasta o dolo na operação.
Argumenta que o auto de infração não descreve qual seria o dolo na ocultação do
Sr. HOMERO FREDERICO, nem qual o benefício ilícito que seria obtido com a omissão do seu nome
na declaração de importação, reconhecendo o próprio auto de infração que não seria possível
informar seu CPF como encomendante na declaração de importação por ser ele pessoa física.
Ressalta que o auto de infração reconhece expressamente que nem toda interposição tem intuito
doloso ou fraudulento, citando trecho em que a própria fiscalização admite que muitas empresas
utilizavam a interposição sem objetivar qualquer vantagem tributária, realizando-a apenas para
terceirizar atividades-meio, concentrando-se em suas atividades-fim, casos em que a interposição
não tinha nada de ilícito nem gerava qualquer redução na arrecadação fiscal.
A Recorrente invoca precedente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
segundo o qual, nos casos em que não há dolo mas apenas o descumprimento de obrigação
acessória consistente em incluir o nome do encomendante no campo adquirente da declaração de
importação, a única penalidade aplicável é aquela do artigo 711, inciso III, do Regulamento
Aduaneiro de 2009, correspondente a multa de um por cento do valor aduaneiro. Sustenta que a
falta de informação de um encomendante no campo adquirente de uma declaração de
importação, por si só, caracteriza apenas a infração do artigo 711, inciso III, do Regulamento
Aduaneiro, e que apenas quando for configurado o dolo de ocultar, de ceder o nome, é que cabem
as penalidades mais graves.
Em terceiro lugar, a Recorrente sustenta que a importação da lancha PRESTIGE 560
FLY não poderia ser legalmente feita por conta própria do Sr. HOMERO FREDERICO. Argumenta
que a aquisição da lancha junto ao estaleiro francês foi feita parte com recursos adiantados pelo
Sr. HOMERO FREDERICO e parte com recursos da própria Recorrente, uma vez que ela recebeu a
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
14
lancha anterior do Sr. HOMERO FREDERICO como parte do pagamento e ainda não havia vendido
essa lancha devido à crise econômica. A Recorrente reconhece que esse sinal de compra ou
adiantamento parcial do valor da lancha pelo Sr. HOMERO FREDERICO significa que ele seria o
comprador final da embarcação depois de nacionalizada pela Recorrente, porém sustenta que não
era legalmente possível que ele, enquanto pessoa física, fosse informado nas declarações de
importação como encomendante da lancha, citando que o próprio auto de infração reconhece
expressamente que o ordenamento não permite que pessoas físicas figurem como
encomendantes ou adquirentes em importações promovidas por pessoas jurídicas importadoras.
A Recorrente questiona que, se a importação fosse realizada como conta própria do
Sr. HOMERO FREDERICO, como ficaria a questão de parte do pagamento ter sido feito com
recursos da Recorrente, e a questão de que o estaleiro exportador não tratava de exportações de
lanchas PRESTIGE para o Brasil com ninguém senão com a YACHT, sua concessionária exclusiva no
Brasil. Argumenta que da mesma forma como se acusa a Recorrente de ter cedido nome para o Sr.
HOMERO FREDERICO porque parte do pagamento foi antecipado por ele, também se poderia
acusar o Sr. HOMERO FREDERICO de ceder nome para a YACHT se a nacionalização tivesse sido
registrada em nome da pessoa física do Sr. HOMERO FREDERICO, porque parte do pagamento foi
feito com recursos da YACHT. Sustenta que se a importação não podia ser enquadrada como
encomenda do Sr. HOMERO FREDERICO porque pessoa física não pode ser encomendante no
Siscomex, nem como importação própria do Sr. HOMERO FREDERICO porque parte dos recursos
veio da YACHT e esta era representante exclusiva da marca PRESTIGE no Brasil, a única saída para
esse paradoxo é reconhecer que está correta a classificação dessa operação como conta própria
da YACHT, desaparecendo assim a cessão de nome.
Argumenta que exatamente essa foi a conclusão a que se chegou na Solução de
Consulta no 207, de 15 de dezembro de 2021, que serviu de base para a Delegacia da Receita
Federal decidir favoravelmente o processo administrativo de interesse da empresa concorrente
AZUL COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS. Conclui que uma operação de importação lícita do
mundo real não pode ser impossível de declarar corretamente, sendo essa a situação absurda que
se delineia no auto de infração.
Em seus pedidos, a Recorrente requer primeiramente que seja dado provimento ao
recurso voluntário para, no mérito, julgar improcedente o auto de infração. Sucessivamente,
requer a redução da multa de dez por cento do valor aduaneiro para um por cento do valor
aduaneiro, com fundamento no artigo 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro de 2009,
conforme precedente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

VOTO

Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
15
1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
2. Objeto do presente litígio
Conforme relatório, trata o presente processo de auto de infração lavrado contra
YACHT CENTER GROUP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, em 09/04/2020, no valor originário de
R$ 291.501,03, referente à multa decorrente da cessão de nome da pessoa jurídica, de que trata o
artigo 33, da Lei no 11.488/2007, por atuar como interposta pessoa para ocultar o real adquirente
de operação de comércio exterior, SR. HOMERO FREDERICO ICAZA FIGNER, CPF no 219.480.547-
87, adquirente final da embarcação PRESTIGE 560 FLY 2018.
I - DO MÉRITO
Faz-se necessário analisar os elementos constitutivos do tipo infracional imputado,
especialmente o elemento subjetivo consistente na finalidade de acobertar e a natureza da
conduta praticada pela Recorrente.
O art. 33 da Lei no 11.488/2007 estabelece que a pessoa jurídica que ceder seu
nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos próprios, para a realização de
operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de dez por cento do valor da operação
acobertada, não podendo ser inferior a cinco mil reais.
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
A configuração da infração exige a presença cumulativa de elementos objetivos e
subjetivos: primeiro, o elemento objetivo consistente na cessão do nome, isto é, figurar
formalmente na operação que na realidade pertence a terceiros e não à cedente; segundo, o
elemento subjetivo específico representado pela expressão "com vistas a", que denota
finalidade determinada, propósito deliberado, intenção direcionada ao acobertamento dos reais
intervenientes ou beneficiários; terceiro, o elemento normativo caracterizado pela ocultação de
quem efetivamente deveria figurar na operação perante as autoridades aduaneiras.
A multa de 10% do valor da operação constitui sanção gravosa do ordenamento
jurídico aduaneiro. Essa severidade justifica-se apenas em casos de fraude, com interposição
deliberada e planejada, finalidade manifestamente ilícita, ocultação destinada a viabilizar
subfaturamento ou burlar impedimentos legais, e estrutura montada especificamente para
fraudar o controle aduaneiro.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
16
Justamente em razão dessa gravidade, o ônus probatório recai integralmente sobre
a fiscalização, que deve demonstrar de forma robusta, inequívoca e conclusiva não apenas a
ocultação objetiva do beneficiário, mas sobretudo o dolo específico de acobertar exigido
expressamente pelo tipo legal. Em matéria sancionatória administrativa, especialmente quando se
exige elemento subjetivo específico e se aplica penalidade grave, não se contenta com meras
presunções baseadas na estrutura da operação.
1. DA ALEGAÇÃO DE QUE PESSOA FÍSICA NÃO PODE SER ENCOMENDANTE
A Recorrente sustenta que a importação da embarcação PRESTIGE 560 FLY não
poderia ser legalmente realizada por conta própria do Sr. HOMERO FREDERICO, pois a aquisição
junto ao estaleiro francês foi feita parte com recursos adiantados pelo Sr. HOMERO FREDERICO e
parte com recursos da própria YACHT, que recebeu embarcação usada do Sr. HOMERO FREDERICO
como parte do pagamento. A Recorrente argumenta que não era legalmente possível que o Sr.
HOMERO FREDERICO, enquanto pessoa física, fosse informado nas declarações de importação
como encomendante da embarcação, citando inclusive reconhecimento expresso da própria
fiscalização nesse sentido.
O relatório fiscal efetivamente reconhece, às fls. 83/84, que o ordenamento jurídico
não permite que pessoas físicas figurem como encomendantes ou adquirentes em importações
promovidas por pessoas jurídicas importadoras, esclarecendo que caso uma pessoa física
pretenda realizar operação de importação, poderá fazê-lo por sua própria conta, valendo-se
inclusive do auxílio de despachante aduaneiro.
O Acórdão recorrido, ao enfrentar esse argumento, sustenta que a existência de
impedimento legal para pessoa física figurar como encomendante não autoriza a Recorrente a
violar a legislação tributária e aduaneira, sendo irrelevante a forma de pagamento aceita pela
empresa YACHT para atuar como importador em nome do real adquirente Sr. HOMERO
FREDERICO. A decisão conclui que o fato de a Recorrente ter recebido um barco como parte do
pagamento não descaracteriza a infração de cessão de nome indubitavelmente comprovada.
Entendo, contudo, que o Acórdão recorrido não enfrentou adequadamente o
paradoxo jurídico suscitado pela Recorrente. A Recorrente questiona, de forma juridicamente
relevante, como deveria ter sido declarada a operação para estar em conformidade com a
legislação. Se a declaração em nome da Recorrente configura cessão de nome, e se a declaração
em nome do Sr. HOMERO FREDERICO seria vedada por impossibilidade legal de pessoa física
figurar como encomendante, e ainda se parte do pagamento proveio da própria empresa YACHT,
cria-se situação na qual nenhuma forma de declaração seria considerada regular pela fiscalização,
o que contraria princípios básicos de segurança jurídica e razoabilidade.
O acórdão recorrido responde a esse questionamento sustentando que a única
conclusão possível seria que a pessoa física não poderia ter acesso a tal bem pela via da
importação, não existindo direito absoluto à importação de bens. Essa conclusão, todavia, ignora
que a Recorrente, como concessionária exclusiva da marca PRESTIGE no Brasil, possui atividade
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
17
empresarial lícita e regular de intermediação comercial entre o fabricante estrangeiro e
consumidores finais brasileiros, e que essa atividade não pode ser simplesmente inviabilizada por
interpretação que torne impossível qualquer forma lícita de declaração da operação.
2. DA CONDIÇÃO DE CONCESSIONÁRIA EXCLUSIVA E INTERESSE COMERCIAL
PRÓPRIO
A Recorrente sustenta que é revendedora exclusiva das embarcações francesas
PRESTIGE no Brasil, conforme documentação juntada aos autos, e que o próprio fabricante
JEANNEAU confirmou que não realiza vendas para o Brasil senão através da empresa YACHT, sua
concessionária exclusiva. A Recorrente argumenta que, nessa condição, possui interesse comercial
próprio e legítimo na operação, negociando diretamente com o exportador francês e figurando
nos documentos de exportação da França. (e-fls. 600 a 604)

Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
18

Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
19

Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
20
O relatório fiscal reconhece que a Recorrente atua como distribuidora exclusiva das
embarcações PRESTIGE no Brasil, mas sustenta que isso é irrelevante para a configuração da
infração de cessão de nome. O acórdão recorrido, acompanhando esse entendimento, afirma que
o fato de a recorrente ser concessionária exclusiva não muda em nada a configuração da infração,
pois a legislação da época proibia importação indireta por pessoa física, e que não existe direito
absoluto à importação de bens.
Verifico, contudo, que a fiscalização não logrou demonstrar que a empresa YACHT
era mera interposta pessoa sem interesse comercial próprio na operação, elemento essencial para
caracterizar cessão de nome no sentido técnico-jurídico do art. 33 da Lei no 11.488/2007. Os
elementos dos autos revelam que a Recorrente possui atividade empresarial efetiva e reconhecida
no mercado náutico brasileiro, atuando como concessionária exclusiva da marca PRESTIGE,
operando regularmente há anos no mercado de embarcações de luxo, mantendo estrutura
operacional própria, funcionários e estabelecimento comercial. (e-fls. 591 a 599)
Mais relevante ainda, a empresa YACHT negocia diretamente com o estaleiro
exportador francês JEANNEAU, figura nos documentos de exportação da França como destinatária
das mercadorias, e o próprio fabricante confirmou mediante declaração juntada aos autos que
não realiza vendas para o Brasil senão através da Recorrente, sua concessionária exclusiva naquele
país. Adicionalmente, a empresa YACHT recebeu embarcação usada do Sr. HOMERO FREDERICO
como parte do pagamento pela embarcação nova, assumindo a propriedade desse bem e o risco
comercial de sua posterior revenda no mercado brasileiro, tendo inclusive investido recursos
próprios na operação. (e-fls. 510 a 528)
Esses elementos demonstram que a Recorrente não era mera empresa laranja ou
testa de ferro sem interesse próprio na operação, mas sim intermediária comercial com função
econômica real e legítima no negócio. Nos casos típicos de cessão de nome punível com multa de
dez por cento do valor da operação, a empresa cedente não possui atividade empresarial real, não
mantém qualquer relação com o exportador estrangeiro, não possui interesse comercial próprio,
funciona apenas como instrumento formal para ocultar o verdadeiro importador, não assume
riscos comerciais e não aufere benefício legítimo, características que manifestamente não se
verificam no caso da Recorrente.
Os autos indicam que a empresa intermediou a negociação, recebeu embarcação
usada na permuta com Sr. HOMERO FREDERICO. O valor da embarcação usada foi recebido pela
Recorrente pelo valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões), que entraria no negócio como dação em
pagamento.
As informações prestadas pela Recorrente apontam para operação comercial
regular, com negociação de preços, condições de pagamento e permuta de bem usado, elementos
característicos de intermediação comercial genuína, ainda que eventualmente inadequada quanto
ao regime jurídico aplicável (e-fls. 510 a 528). (Anexo 15)
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
21

Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
22

Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
23

Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
24

Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
25

Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
26

A fiscalização limitou-se a constatar que havia adquirente final pré-determinado e
que houve pagamento antecipado parcial por esse adquirente, presumindo daí a cessão de nome.
Essa presunção, todavia, é insuficiente para caracterizar a infração quando a empresa que figura
formalmente na importação possui, como efetivamente possui a empresa YACHT, interesse
comercial próprio, legítimo e comprovado na operação.
3. DO ELEMENTO SUBJETIVO: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO
ESPECÍFICO DE ACOBERTAR
A Recorrente sustenta a inexistência de dolo de ocultar ou ceder nome,
argumentando que a própria autoridade aduaneira da França afastou qualquer irregularidade na
operação, que não houve subfaturamento, que não se identifica qual seria o benefício ilícito
obtido com a omissão do nome do Sr. HOMERO FREDERICO na declaração de importação, e que o
próprio auto de infração reconhece que nem toda interposição tem intuito doloso ou fraudulento.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
27
O relatório fiscal e o acórdão recorrido sustentam que restou claramente
evidenciado que a Recorrente promoveu a importação com o objetivo escuso de ocultar ao Fisco o
real beneficiário da operação, que a operação foi efetuada sem observância da legislação que
estabelece requisitos para importação por encomenda, e que a Recorrente apresentou
documentos que não correspondiam à realidade da operação com o objetivo não apenas de
postergar tributos, mas também de promover a ocultação do real adquirente.
A expressão "com vistas ao acobertamento" utilizada pelo legislador no art. 33 da
Lei no 11.488/2007 denota elemento subjetivo específico do tipo, exigindo que a conduta seja
praticada com finalidade determinada de acobertar os reais intervenientes ou beneficiários. Não
basta que haja ocultação objetiva do beneficiário, elemento meramente factual. É necessário que
essa ocultação seja intencional e finalística, isto é, praticada com o propósito deliberado e
comprovado de impedir que as autoridades aduaneiras identifiquem o verdadeiro beneficiário da
operação para obter vantagem ilícita específica dessa ocultação.
O art. 33 exige dolo específico, não se contentando com dolo genérico ou mera
negligência no cumprimento de obrigações acessórias. O dolo genérico consiste na mera
consciência e vontade de praticar a conduta, como saber que está importando mercadoria, saber
que há adquirente final predeterminado e saber que deveria haver declaração adequada da
operação. O dolo específico, elemento essencial do tipo ora analisado, caracteriza-se pela
finalidade especial exigida pela lei, consistente em querer especificamente ocultar o real
beneficiário, com o propósito deliberado de impedir sua identificação pelas autoridades fiscais,
para obter vantagem ilícita decorrente dessa ocultação.
Analisando detidamente os autos, verifico que a fiscalização presumiu o dolo
específico a partir da estrutura da operação e da constatação de que houve contrato prévio com o
Sr. HOMERO FREDERICO e pagamento antecipado parcial por ele, mas não demonstrou
efetivamente, de forma robusta e inequívoca, que a empresa YACHT agiu com vistas a acobertar o
Sr. HOMERO FREDERICO nos termos exigidos pelo tipo infracional. O raciocínio utilizado pela
fiscalização e acolhido pelo acórdão recorrido seguiu a seguinte lógica: o Sr. HOMERO FREDERICO
foi ocultado da declaração de importação, logo a empresa YACHT quis acobertá-lo, logo há cessão
de nome punível com multa de 10% do valor da operação.
Esse raciocínio é manifestamente insuficiente em matéria sancionatória que exige
demonstração de dolo específico e aplica uma penalidade grave do ordenamento aduaneiro. A
ocultação objetiva, por si só, não demonstra a finalidade subjetiva de acobertar exigida pelo tipo.
A ocultação verificada nos autos pode ter decorrido de múltiplas causas que não implicam
necessariamente dolo específico de acobertar: desconhecimento da legislação específica sobre
importação por encomenda prevista na Lei no 11.281/2006, interpretação equivocada sobre o
regime jurídico aplicável à operação, impossibilidade técnica percebida pela Recorrente em razão
da vedação legal para pessoa física figurar como encomendante, conveniência operacional
inadequada mas desprovida de finalidade ilícita, ou erro na escolha do regime jurídico aplicável
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
28
tendo a empresa declarado como importação por conta própria quando deveria ter sido
importação por encomenda com habilitação prévia.
Elemento crucial não demonstrado pela fiscalização é a existência de benefício
ilícito identificável que motivasse a ocultação. Em casos típicos de cessão de nome punível com a
severidade do art. 33, há vantagem ilícita clara e evidente que explica e motiva a ocultação do real
beneficiário: ocultar débitos fiscais substanciais do verdadeiro importador, permitir que pessoa
impedida legalmente realize importações burlando o impedimento, viabilizar subfaturamento de
mercadorias mediante ocultação do real importador, evitar fiscalização específica sobre
contribuinte com histórico irregular, ou obter benefícios fiscais indevidos mediante a estrutura de
interposição fraudulenta.
A fiscalização não identificou nem demonstrou qualquer dessas vantagens ilícitas
típicas no caso concreto ora analisado. Não há subfaturamento da mercadoria, pois o valor
declarado na importação não foi questionado pela fiscalização e foi confirmado como correto pela
própria autoridade aduaneira francesa. Não há débitos fiscais do Sr. HOMERO FREDERICO sendo
ocultados das autoridades, não constando dos autos que ele estivesse impedido de importar ou
que possuísse pendências que justificassem ocultar sua identidade. Não há benefício fiscal
indevido obtido pela Recorrente em razão da estrutura adotada, pois os tributos incidentes sobre
a importação eram os mesmos independentemente de figurar a empresa YACHT ou HOMERO
FREDERICO. Não há impedimento legal para que pessoa física importe embarcações de recreio por
conta própria. Não há ocultação da origem ou qualidade da mercadoria, tendo a embarcação sido
corretamente descrita na declaração de importação quanto a todas as suas características.
A única vantagem mencionada pela fiscalização seria a postergação do pagamento
de tributos mediante a utilização do regime de admissão temporária quando cabível seria a
nacionalização imediata. Ocorre que essa suposta vantagem de natureza financeira não decorre
da ocultação do Sr. HOMERO FREDERICO como beneficiário final, mas sim do uso alegadamente
indevido do regime de admissão temporária, que constitui infração autônoma e distinta, inclusive
já objeto de outro processo administrativo fiscal com aplicação de pena de perdimento. São
motivações completamente diferentes que não devem ser confundidas: postergar o pagamento
de tributos por dificuldades financeiras, ainda que mediante uso irregular de regime aduaneiro
especial, é uma coisa; acobertar beneficiário com finalidade fraudulenta específica para obter
vantagem ilícita da ocultação é outra completamente diversa, exigindo prova própria, específica e
inequívoca.
4. DA MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE ADUANEIRA FRANCESA
A Recorrente destaca que existe nos autos, às fls. 341, manifestação formal do
Governo da França que afasta por completo qualquer tipo de falsificação das faturas comerciais ou
de subfaturamento. Trata-se de resposta da Aduana da França dirigida à Receita Federal do Brasil
quanto à autenticidade de três faturas comerciais que instruíram admissões temporárias da
Recorrente, incluindo a PRESTIGE 560 objeto deste processo. A Recorrente sustenta que a própria
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
29
autoridade aduaneira francesa qualificou as faturas como versões compactas da invoice original,
com todos os dados de interesse fiscal preservados, concluindo pela inexistência de qualquer
irregularidade nas exportações, que estão em conformidade do ponto de vista financeiro e
aduaneiro.
O relatório fiscal menciona o documento da autoridade francesa, mas o interpreta
de forma diversa, sustentando que a Aduana da França teria confirmado que as faturas usadas nas
admissões temporárias não foram emitidas pelo fabricante JEANNEAU, ratificando a falsidade dos
documentos usados na fraude cometida.
Analisando detidamente o documento original da autoridade aduaneira francesa
constante às fls. 341, verifico que a Recorrente tem razão quanto à interpretação mais adequada
do teor da manifestação. A autoridade francesa, após realizar verificações junto ao exportador
JEANNEAU, consigna expressamente que as verificações efetuadas não revelaram qualquer
irregularidade na exportação, que as transações relativas às exportações estão em conformidade
do ponto de vista financeiro e aduaneiro, qualificando as faturas apresentadas pela fiscalização
brasileira como versões resumidas ou compactas das faturas originais, preservando todos os
elementos essenciais de interesse fiscal.
Essa manifestação oficial da autoridade aduaneira do país de origem das
mercadorias possui relevância jurídica para afastar o dolo específico de acobertar exigido pelo tipo
infracional. Se a própria Aduana da França, após investigação específica solicitada pela Receita
Federal do Brasil com base em acordos de intercâmbio de informações, conclui pela regularidade
financeira e aduaneira das operações de exportação, pela ausência de qualquer irregularidade nas
verificações efetuadas junto ao exportador, e pela conformidade das transações, não há como
sustentar que a Recorrente agiu com dolo específico de fraudar mediante ocultação do
beneficiário final.
A fiscalização tentou desqualificar essa manifestação sustentando que as faturas
seriam falsas porque não foram emitidas pelo JEANNEAU, mas essa interpretação não encontra
respaldo no teor da manifestação da autoridade francesa, que expressamente consigna a
regularidade das operações após verificações junto ao próprio exportador. O fato de as faturas
apresentadas serem versões resumidas não implica falsidade nem fraude, mas sim adequação
documental para fins específicos do procedimento aduaneiro brasileiro, prática que a própria
autoridade francesa considera compatível com a regularidade da operação. Abaixo segue excerto
traduzido do documento da Aduana Francesa. (e-fls. 798 a 808)
(...)
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
30

Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
31

(...)
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
32

Abaixo segue print da fatura comercial no 11-088065 (e-fls. 355) que instruiu o
Despacho Aduaneiro de Importação no regime de Admissão Temporária onde se constata que a
embarcação importada PRESTIGE 560 – FLY 2018, No de Série FR – SPB RT145B818 refere-se à
mesma embarcação destacada no documento emitido pela Aduana da França.

Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
33

Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
34
5. DA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO EM OCULTAR
A fiscalização sustenta que a Recorrente promoveu a ocultação do Sr. HOMERO
FREDERICO mediante estrutura fraudulenta destinada a impedir a identificação do real
beneficiário pelas autoridades aduaneiras. O acórdão recorrido acolhe essa tese, concluindo pela
existência de cessão de nome com finalidade de acobertamento.
Verifico, contudo, que os elementos dos autos revelam evidências incompatíveis
com a intenção persistente e dolosa de ocultar o Sr. HOMERO FREDERICO das autoridades fiscais.
A documentação posterior à admissão temporária e antes da nacionalização demonstra que a
Recorrente formalizou diversos atos em relação ao Sr. HOMERO FREDERICO que são incompatíveis
com estrutura de ocultação fraudulenta: emissão de nota fiscal de simples faturamento em favor
do Sr. HOMERO FREDERICO em abril de 2019, celebração de contrato de depósito da embarcação
entre o Sr. HOMERO FREDERICO e a empresa BR Marina em maio de 2018 demonstrando que a
embarcação já estava na posse do adquirente, emissão de nota fiscal de venda definitiva para o Sr.
HOMERO FREDERICO em outubro de 2019 ainda que antes da nacionalização, mantendo toda a
documentação disponível para eventual fiscalização posterior.
A própria natureza da mercadoria importada milita contra a tese de ocultação
dolosa do destinatário final. Trata-se de embarcação de luxo de altíssimo valor, produto sujeito a
registro obrigatório em órgãos competentes, documentação extensa e permanente, dificultando
na prática a ocultação prolongada ou definitiva do proprietário efetivo. Além disso, não houve
estrutura sofisticada típica de operações fraudulentas de ocultação, não tendo sido utilizadas
triangulações complexas envolvendo múltiplas jurisdições, multiplicidade de intervenientes
fictícios ou outros expedientes característicos de fraudes elaboradas para acobertar beneficiários.
Se a empresa YACHT efetivamente tivesse agido com dolo específico de acobertar o
Sr. HOMERO FREDERICO das autoridades fiscais, não teria emitido notas fiscais em favor dele, não
teria permitido que seu nome constasse de contrato de depósito com marina, não teria mantido
documentação clara e acessível sobre a operação. Esses elementos demonstram que, embora
tenha havido ocultação objetiva do Sr. HOMERO FREDERICO na declaração de importação, essa
ocultação não decorreu de intenção dolosa de acobertá-lo das autoridades, mas de interpretação
inadequada sobre o regime jurídico aplicável ou de impossibilidade técnica percebida para
declarar de forma diversa.
6. DA CONFUSÃO ENTRE IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA IRREGULAR E CESSÃO
DE NOME
A fiscalização e o acórdão recorrido incorreram em confusão conceitual entre
institutos jurídicos que, embora relacionados, possuem natureza jurídica, elementos constitutivos
e consequências jurídicas absolutamente distintas.
A importação por encomenda irregular caracteriza-se pela não observância dos
requisitos formais estabelecidos na Lei no 11.281/2006 e na Instrução Normativa SRF no 634/2006,
consistindo essencialmente em ausência de habilitação prévia do importador para operar no
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
35
regime de importação por encomenda e não identificação do encomendante na declaração de
importação. Constitui erro no regime jurídico aplicável ou negligência no cumprimento de
obrigações acessórias. Representa irregularidade de forma, não de conteúdo, sendo sancionada
com penalidade leve de um por cento do valor aduaneiro nos termos do art. 711, inciso III, alínea
a, do Regulamento Aduaneiro. Pode decorrer de desconhecimento da legislação, interpretação
equivocada ou negligência, não exigindo demonstração de dolo específico de acobertar.
Já a cessão de nome punível pelo art. 33 da Lei no 11.488/2007 caracteriza-se por
interposição fraudulenta deliberada, com dolo específico de acobertar os reais beneficiários da
operação. Constitui fraude substancial consistente na ocultação dolosa de intervenientes com
finalidade ilícita clara. Representa ilicitude de conteúdo, não mera irregularidade formal, sendo
sancionada com penalidade grave de dez por cento do valor da operação. Exige demonstração
inequívoca de dolo específico de acobertar, não se contentando com mera negligência ou erro, e
pressupõe empresa completamente alheia à operação funcionando como laranja ou testa de
ferro.
São infrações autônomas e absolutamente distintas quanto aos seus elementos
constitutivos, à gravidade da conduta e à proporcionalidade da sanção. A existência de importação
por encomenda irregular, caracterizada pela não observância formal da Lei no 11.281/2006, não
implica necessariamente cessão de nome punível com dez por cento do valor da operação. A
fiscalização equiparou indevidamente situações jurídicas diversas, aplicando sanção gravíssima
destinada a fraudes dolosas a situação que, no máximo, configuraria irregularidade formal de
natureza muito menos grave.
No caso concreto, os elementos dos autos demonstram que havia encomendante
predeterminado, o Sr. HOMERO FREDERICO, que não foi identificado na declaração de
importação, e que não foram observados os requisitos da Lei no 11.281/2006. Isso configura, em
tese, importação por encomenda irregular. Mas a fiscalização não demonstrou que essa
irregularidade decorreu de dolo específico de acobertar o encomendante com finalidade ilícita,
elemento essencial para caracterizar cessão de nome nos termos do art. 33. A ocultação pode ter
decorrido de erro, de impossibilidade técnica percebida, de interpretação inadequada sobre o
regime aplicável, sem que houvesse o dolo específico exigido pelo tipo mais grave.
7. DO REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA E SUA RELAÇÃO COM A CESSÃO DE
NOME
A fiscalização sustenta que a Recorrente utilizou o regime de admissão temporária
de forma irregular para postergar o pagamento de tributos quando deveria ter realizado a
nacionalização imediata, e que esse uso irregular do regime evidencia a existência de dolo de
acobertar o Sr. HOMERO FREDERICO.
O acórdão recorrido acolhe essa tese, sustentando que a empresa YACHT
apresentou à autoridade aduaneira na admissão temporária do bem documentos que não
correspondiam à realidade da operação com o objetivo não apenas de postergar tributos, mas
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
36
também de promover a ocultação do real adquirente, configurando a infração do art. 33 da Lei no
11.488/2007.
Verifico, contudo, que a vinculação estabelecida pela fiscalização entre o uso
irregular do regime de admissão temporária e o dolo específico de acobertar o encomendante não
encontra sustentação lógica nem jurídica adequada.
A utilização irregular do regime de admissão temporária, se efetivamente ocorrida,
constitui infração autônoma e distinta da cessão de nome, caracterizada pelo uso de regime
aduaneiro especial quando não cabível sua aplicação e pela postergação indevida do pagamento
de tributos. Essa conduta pode configurar infração específica prevista no Regulamento Aduaneiro,
tendo inclusive sido objeto de outro processo administrativo fiscal com aplicação de pena de
perdimento da embarcação.
Embora ambas as infrações estejam relacionadas à mesma operação de importação
da embarcação PRESTIGE 560 FLY 2018, isso não significa que a existência de uma comprove
automaticamente a existência da outra, especialmente quando possuem elementos constitutivos
diferentes e exigem demonstração de elementos subjetivos distintos.
A utilização irregular do regime de admissão temporária pode ter sido estratégia
para postergar o pagamento de tributos em razão de dificuldades financeiras, conforme inclusive
admitido pela própria Recorrente em outros autos, mas essa motivação de natureza financeira
não se confunde necessariamente nem comprova a finalidade dolosa específica de ocultar o Sr.
HOMERO FREDERICO como beneficiário final da mercadoria das autoridades aduaneiras.
São motivações distintas que não devem ser confundidas: postergar tributos por
dificuldades financeiras mediante uso irregular de regime aduaneiro especial é uma coisa;
acobertar beneficiário com finalidade fraudulenta específica para obter vantagem ilícita da
ocultação de sua identidade é outra completamente diversa, exigindo prova própria, específica e
inequívoca.
A própria Recorrente admite expressamente que se valeu da admissão temporária
com motivação financeira, o que demonstra transparência incompatível com estrutura
fraudulenta elaborada para ocultar. Essa admissão franca explica o uso irregular da admissão
temporária como tentativa de gestão financeira, ainda que irregular e passível de sanção
autônoma, mas não comprova intenção dolosa de ocultar o Sr. HOMERO FREDERICO como
beneficiário final da mercadoria.
Concluo, portanto, que a utilização indevida da admissão temporária configura
irregularidade autônoma que foi objeto de processo administrativo fiscal próprio, mas não
comprova nem evidencia o dolo específico de acobertar o Sr. HOMERO FREDERICO exigido como
elemento essencial pelo art. 33 da Lei no 11.488/2007 para caracterizar cessão de nome punível
com multa de 10% do valor da operação.
8. DO NÃO ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES FISCAIS
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
37
O acórdão recorrido atribui relevância significativa ao fato de que a Recorrente não
atendeu aos Termos de Intimação no 432/2019 e no 73/2020, que solicitavam informações e
documentos comprobatórios sobre os pagamentos efetuados ao exportador estrangeiro e
liquidação dos contratos de câmbio. A decisão sustenta que a Recorrente se omitiu no dever de
prestação de informações e de comprovação documental, dificultando o procedimento fiscal de
apuração da regularidade da operação, incorrendo em ofensa à obrigação prevista na legislação
aduaneira.
Embora seja inegável que o importador possui obrigação legal de manter
documentos relativos às operações de comércio exterior e apresentá-los quando exigidos pela
fiscalização, conforme previsto no art. 18 do Regulamento Aduaneiro e no art. 70 da Lei no
10.833/2003, o não atendimento a intimações fiscais, por si só, não comprova o dolo específico de
acobertar exigido pelo tipo infracional do art. 33.
Em matéria sancionatória, o silêncio ou a omissão não podem ser interpretados
automaticamente como confissão de conduta dolosa, especialmente quando se trata de elemento
subjetivo específico essencial do tipo.
Além disso, a relevância do não atendimento às intimações sobre comprovação de
pagamentos ao exportador fica substancialmente reduzida diante da manifestação formal da
autoridade aduaneira francesa às fls. 341, que confirmou expressamente, após verificações
realizadas junto ao próprio exportador JEANNEAU, que as operações de exportação estão em
conformidade do ponto de vista financeiro e aduaneiro e que não foi revelada qualquer
irregularidade nas verificações efetuadas.
Se a própria autoridade aduaneira do país de origem, consultada formalmente pela
Receita Federal do Brasil com base em acordos internacionais de intercâmbio de informações,
confirmou a regularidade financeira das operações após investigação junto ao exportador, o não
atendimento pela empresa YACHT às intimações sobre comprovação de pagamentos perde
significativamente sua força como elemento probatório do dolo específico de acobertar.
Portanto, embora o não atendimento a intimações fiscais configure
descumprimento de obrigação acessória passível de sanção específica, não constitui elemento
suficiente para comprovar o dolo específico de acobertar exigido pelo art. 33 da Lei no
11.488/2007, especialmente quando a autoridade estrangeira competente confirmou a
regularidade da operação do ponto de vista financeiro.
9. DO PRECEDENTE ENVOLVENDO EMPRESA CONCORRENTE
A Recorrente invoca precedente envolvendo sua concorrente direta que foi autuada
sob fundamento substancialmente idêntico ao ora analisado, qual seja, ocultação de clientes
pessoas físicas que segundo a fiscalização deveriam figurar como encomendantes nas declarações
de importação. Aquela autuação, objeto do PAF no 18130.720004/2022-10, foi julgada
integralmente procedente em favor da concorrente mediante Acórdão no 108-037.034, proferido
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
38
pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento da 8a Região em sessão de 21 de
março de 2023, com exoneração da totalidade do crédito tributário lançado. (e-fls. 773 a 797)
Embora a Solução de Consulta COSIT no 207, de 15 de dezembro de 2021, que
serviu de base na decisão do Acórdão no 108-037.034, não possua eficácia vinculante perante este
Conselho, o fato de a Delegacia de Julgamento da Receita Federal ter adotado expressamente essa
orientação em caso substancialmente semelhante ao presente confere à decisão administrativa
mencionada relevância interpretativa. Tal circunstância recomenda sua apreciação técnica,
especialmente diante da convergência fática entre as situações analisadas.

Analisando detidamente o Acórdão no 108-037.034 da DRJ08, que integra os autos
deste processo como documento anexo ao recurso voluntário, verifico que a situação fática ali
julgada apresenta identidade substancial com o caso ora sob análise.
No caso da concorrente AZUL COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS, tratava-se de
empresa representante exclusiva da marca MASTERCRAFT de embarcações norte-americanas no
Brasil, que importava embarcações em seu próprio nome para posterior revenda a clientes
pessoas físicas pré-determinados, havendo contratos prévios de compra e venda celebrados com
esses clientes antes do registro das declarações de importação e pagamentos antecipados
realizados pelas pessoas físicas adquirentes finais.
A fiscalização imputou à empresa AZUL COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS a
prática de cessão de nome e interposição fraudulenta, sob o fundamento de que teria ocultado os
reais beneficiários das operações, que seriam as pessoas físicas adquirentes finais.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento da 8a Região, ao analisar aquele caso,
aplicou a orientação contida na Solução de Consulta COSIT no 207/2021, que esclareceu que na
importação por encomenda uma empresa adquire mercadorias no exterior com recursos próprios
e promove seu despacho aduaneiro de importação a fim de revendê-las posteriormente a uma
pessoa jurídica ou a uma pessoa física em razão de contrato firmado entre a importadora e o
encomendante, e que a importação por conta própria de pessoa jurídica mediante encomenda de
pessoa física realizada no mercado interno rege-se pela legislação tributária ordinária no âmbito
aduaneiro, ou seja, de importação comum, e pela comercial na esfera das relações contratuais
privadas. Com base nessa orientação, a Delegacia de Julgamento concluiu que não se configurava
a responsabilidade solidária do agenciador de negócios que atua meramente na intermediação
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
39
entre comprador e vendedor, e que a operação da AZUL COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS
caracterizava importação comum por conta própria com posterior revenda no mercado interno,
não se configurando interposição fraudulenta, decidindo pela procedência integral das
impugnações e exoneração da totalidade do crédito tributário lançado.
Cotejando aquela situação com a ora analisada, verifico identidade substancial nos
seguintes elementos essenciais: primeira, ambas as empresas são representantes ou
concessionárias exclusivas de marcas estrangeiras de embarcações de luxo no Brasil, a AZUL
COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS da marca MASTERCRAFT norte-americana e a YACHT da
marca PRESTIGE francesa; segunda, ambas importavam embarcações em nome próprio para
posterior revenda a clientes pessoas físicas no mercado brasileiro; terceira, em ambos os casos
havia clientes pessoas físicas pré-determinados antes do registro das declarações de importação,
com contratos de compra e venda previamente celebrados; quarta, em ambos os casos as pessoas
físicas adquirentes finais realizaram pagamentos antecipados parciais antes da importação; quinta,
em ambos os casos a fiscalização imputou a infração de cessão de nome e interposição
fraudulenta sob o fundamento de ocultação dos reais beneficiários; sexta, em ambos os casos a
fiscalização alegou que as pessoas físicas deveriam ter sido identificadas como encomendantes
nas declarações de importação; sétima, em ambos os casos existe a questão jurídica de que
pessoas físicas não podem figurar como encomendantes no sistema Siscomex nos termos da
legislação vigente.
A única distinção relevante entre os casos é que no caso AZUL COMÉRCIO DE
PRODUTOS NÁUTICOS havia a presença de intermediário comercial, que atuava como broker ou
corretor apresentando clientes à AZUL COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS, ao passo que no caso
ora analisado não há intermediário, negociando a própria YACHT diretamente com os clientes
finais pessoas físicas.
A Solução de Consulta COSIT no 207/2021, embora não possua eficácia vinculante
geral junto ao CARF, representa a interpretação oficial da Coordenação-Geral de Tributação da
Receita Federal do Brasil sobre a matéria, ou seja, da cúpula técnica da administração tributária
federal responsável pela orientação institucional sobre questões tributárias complexas. Quando
essa orientação técnica é acolhida e aplicada pela Delegacia de Julgamento em caso concreto
substancialmente idêntico ao ora analisado, ela serve de fundamento persuasivo relevante que
demonstra o entendimento institucional adequado para a matéria. Trata-se, portanto, de
elemento adicional que milita em favor do Recorrente, por evidenciar que a própria Administração
Tributária, em caso análogo, adotou solução compatível com a tese ora defendida.
10. DA INADEQUAÇÃO DO ENQUADRAMENTO NO ART. 33 DA LEI No 11.488/2007
Sintetizando a análise realizada nos itens anteriores, verifico que quanto ao
elemento pessoa jurídica cedente está configurado factualmente, pois a Recorrente YACHT é
pessoa jurídica que figurou formalmente na importação. Quanto ao elemento cessão de nome, a
fiscalização não demonstrou suficientemente que a empresa YACHT era mera interposta pessoa
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
40
sem interesse comercial próprio, tendo-se limitado a constatar sua participação formal sem
investigar adequadamente sua condição de concessionária exclusiva com interesse comercial
legítimo na operação.
Quanto ao elemento operação de terceiros, a fiscalização não provou cabalmente
que a operação era exclusivamente do Sr. HOMERO FREDERICO sem qualquer interesse
econômico da Recorrente, tendo confundido importação por encomenda irregular, caracterizada
pela não observância de requisitos formais da Lei no 11.281/2006, com interposição fraudulenta
para acobertar, que exige demonstração de dolo específico e ausência total de interesse da
cedente.
Quanto ao elemento “com vistas a” consistente na finalidade específica de
acobertar, não foi demonstrado pela fiscalização, havendo ausência de prova robusta e inequívoca
do dolo específico exigido pelo tipo. A fiscalização limitou-se a presumir o dolo a partir da
estrutura da operação, mas não demonstrou qual seria o benefício ilícito que motivaria a
ocultação, não afastou interpretações alternativas plausíveis da conduta, não explicou
satisfatoriamente como a operação deveria ter sido declarada considerando as peculiaridades do
caso, e não justificou por que a manifestação favorável da autoridade aduaneira francesa não
afastaria o dolo de fraude.
Quanto ao elemento acobertamento, houve ocultação objetiva do Sr. HOMERO
FREDERICO na declaração de importação, mas sem demonstração pela fiscalização da finalidade
específica de acobertá-lo exigida pelo tipo, havendo evidências nos autos de que a empresa
YACHT não teve intenção persistente de ocultar o Sr. HOMERO FREDERICO das autoridades, tendo
emitido documentos fiscais em favor dele e permitido que seu nome constasse de diversos atos
relacionados à embarcação.
Quanto ao elemento “reais beneficiários”, está configurado que o Sr. HOMERO
FREDERICO era o destinatário final da mercadoria e adquirente da embarcação após sua
nacionalização pela YACHT.
A configuração do tipo infracional previsto no art. 33 da Lei no 11.488/2007 exige a
presença de todos os elementos cumulativamente. A ausência de qualquer deles, especialmente
do elemento subjetivo nuclear consistente no dolo específico de acobertar, impede a subsunção
da conduta ao tipo e impossibilita a aplicação da sanção de dez por cento do valor da operação.
No caso concreto ora analisado, a fiscalização não demonstrou elementos
essenciais do tipo, notadamente que a Recorrente era mera cedente de nome sem interesse
comercial próprio, que a operação era exclusivamente de terceiros sem qualquer participação
econômica da empresa YACHT, e sobretudo que houve dolo específico de acobertar o Sr. HOMERO
FREDERICO com finalidade ilícita clara e comprovada.
A multa de 10% do valor da operação prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007 é
uma sanção grave previsto no ordenamento jurídico aduaneiro. Essa severidade justifica-se
apenas em casos de fraude, deliberada e planejada, com finalidade manifestamente ilícita,
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
41
ocultação destinada a viabilizar subfaturamento ou burlar impedimentos legais, e estrutura
montada especificamente para fraudar o controle aduaneiro exercido pelas autoridades
competentes.
11. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE DIVERSA
A Recorrente requer subsidiariamente a redução da multa de 10% do valor
aduaneiro para 1% do valor aduaneiro, com fundamento no art. 711, inciso III, do Regulamento
Aduaneiro de 2009, que trata de infração consistente em omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
O acórdão recorrido indeferiu esse pedido, sustentando que ao julgador
administrativo não compete alterar os fundamentos jurídicos do lançamento, mas aferir a sua
legalidade perante a legislação que rege a matéria.
Concordo integralmente com o acórdão recorrido quanto a esse ponto específico. O
pedido subsidiário de redução da multa mediante aplicação de dispositivo legal diverso é
efetivamente incabível.
Ao julgador administrativo não compete alterar os fundamentos jurídicos do
lançamento, substituindo o tipo infracional especificamente imputado pela autoridade fiscal
lançadora por tipo infracional completamente diverso. Este é princípio basilar do processo
administrativo tributário, que veda não apenas a reformatio in pejus mas também a substituição
do tipo infracional escolhido e fundamentado pela autoridade fiscal competente para o
lançamento.
O auto de infração imputou especificamente e de forma exclusiva a infração
prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, descrevendo detalhadamente seus elementos
constitutivos típicos: cessão de nome, para operação de comércio exterior de terceiros, com vistas
ao acobertamento de reais beneficiários. Cabe a este Conselho verificar se os elementos desse
tipo específico estão ou não demonstrados de forma suficiente nos autos, e não substituir o
fundamento jurídico escolhido pela autoridade fiscal lançadora, aplicando tipo infracional
completamente diverso que não foi objeto da acusação original formulada no auto de infração.
Aplicar o art. 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro implicaria alterar
completamente o tipo infracional: de cessão de nome dolosa para acobertamento de
beneficiários, que exige dolo específico e configura fraude substancial sancionada com 10% do
valor, para mera prestação inexata de informações, que pode decorrer de negligência e configura
irregularidade formal sancionada com 1% do valor. Essa alteração não compete ao julgador
administrativo, mas exclusivamente à autoridade fiscal lançadora no exercício de sua competência
privativa para constituir o crédito tributário.
12. DA IRREGULARIDADE DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO INTERNA DE
EMBARCAÇÃO NÃO NACIONALIZADA.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
42
A Fiscalização sustenta que a cronologia negocial da embarcação — especialmente
a celebração de contrato de depósito pelo adquirente e a empresa BR Marina em maio de 2018, a
emissão de Nota Fiscal no 263 apenas em abril de 2019, e a emissão tardia das Notas Fiscais no 265
(entrada) e no 266 (venda) emitidas pela recorrente YACHT somente após a retenção do bem pela
Aduana, em outubro de 2019 — demonstraria que a operação teria sido realizada diretamente
pelo adquirente, que teria incorporado o bem ao seu patrimônio antes mesmo da nacionalização,
o que, segundo o Fisco, reforçaria a tese de ocultação do real adquirente e caracterizaria
interposição fraudulenta.
A análise detida dos autos revela, contudo, que essa cronologia não autoriza a
conclusão fiscal. Importa distinguir rigorosamente, neste ponto, a existência de irregularidades de
natureza comercial ou civil da ocorrência de fraude tipificada no art. 33 da Lei no 11.488/2007.
É incontroverso que a embarcação permaneceu em território nacional, desde sua
admissão, sem conclusão do despacho de importação. Em razão da retenção formalizada pela
fiscalização aduaneira, a DI de nacionalização não chegou a ser registrada, permanecendo o bem
sob regime suspensivo. Nessa situação, a legislação aduaneira é clara ao estabelecer que a
mercadoria estrangeira não nacionalizada não circula como bem próprio do importador, não se
incorporando ao seu ativo enquanto não concluído o despacho de importação. Trata-se de norma
de natureza fiscal e de controle aduaneiro, cujo descumprimento pode gerar sanções específicas,
mas que não transmuda, por si só, a titularidade jurídica da operação de importação nem altera a
identificação do sujeito passivo aduaneiro.
Do ponto de vista jurídico-aduaneiro, a venda de mercadoria estrangeira ainda não
nacionalizada constitui infração autônoma, tipificada no art. 689, inciso X, do Regulamento
Aduaneiro, que prevê pena de perdimento para a mercadoria estrangeira exposta à venda,
vendida ou mantida à venda no País sem ter sido submetida ao despacho de importação. Desse
modo, a alienação realizada pela empresa YACHT, em tese, poderia configurar esse ilícito
administrativo, sem qualquer necessidade de reconstrução ficcional de que o adquirente seria o
“importador oculto”. A ilicitude civil ou comercial da operação não converte automaticamente o
adquirente em sujeito passivo da importação nem comprova, por si só, a existência de fraude ou
simulação.
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses,
por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-
Lei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no
10.637, de 2002, art. 59):
(...)
X - estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no País,
se não for feita prova de sua importação regular;
(...)
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
43
O contrato de depósito firmado diretamente entre o adquirente e marina privada
tampouco é elemento apto a demonstrar interposição fraudulenta. O depósito não transfere
propriedade e é amplamente utilizado no setor náutico para guarda de embarcações,
independentemente de sua situação aduaneira. O fato de o adquirente ter negociado condições
de guarda antes da conclusão do despacho não significa que estivesse adquirindo o bem
diretamente do exterior, mas sim que antevia sua futura aquisição no mercado interno — prática
comum em operações com bens de elevado valor e entrega programada. Também não se pode
extrair presunção de fraude da emissão inicial, pela Recorrente, de nota fiscal de simples
faturamento, uma vez que esse documento, por definição, não representa circulação de
mercadoria nem transferência de propriedade.
No mesmo sentido, o fato de a empresa YACHT ter emitido nota fiscal de entrada e
nota fiscal de venda somente após a retenção da embarcação não demonstra ocultação do
adquirente, mas revela apenas que buscou regularizar a escrituração interna após a intervenção
da fiscalização. Tais irregularidades — ainda que censuráveis sob a ótica comercial e
eventualmente caracterizadoras de infrações administrativas autônomas — não evidenciam
simulação, fraude ou ocultação do sujeito passivo da importação.
A conclusão, portanto, é que a venda de mercadoria estrangeira ainda não
nacionalizada pode ser irregular e até ensejar penalidades próprias, mas não se confunde com a
fraude aduaneira tipificada no art. 33 da Lei no 11.488/2007, que exige comprovação de atos
inequívocos de ocultação do real adquirente perante a autoridade aduaneira e de
comprometimento do controle fiscal. A cronologia negocial apresentada não comprova que o
adquirente tenha participado da importação, nem que a Recorrente tenha atuado como mera
interposta, limitando-se a revelar inconsistências e/ou irregularidades comerciais da empresa
YACHT, que não são suficientes para caracterizar interposição fraudulenta sem lastro probatório
material.
Por essas razões, rejeito o argumento fiscal no ponto e concluo que a alienação
antecipada da embarcação, ainda que irregular sob outros prismas, não autoriza o
enquadramento da conduta na penalidade do art. 33 da Lei no 11.488/2007.
13. CONCLUSÃO
A fiscalização não logrou demonstrar que a Recorrente agiu com o dolo específico
de acobertar o Sr. HOMERO FREDERICO das autoridades fiscais. Faltam elementos essenciais do
tipo devidamente comprovados de forma robusta e inequívoca, especialmente o elemento
subjetivo nuclear caracterizado pela expressão "com vistas ao acobertamento", que exige
demonstração de finalidade específica, não se contentando com mera presunção baseada na
estrutura da operação.
A fiscalização limitou-se a constatar que havia encomendante predeterminado e
que houve pagamento antecipado parcial por ele, presumindo daí automaticamente o dolo
específico de acobertar. Essa presunção é manifestamente insuficiente quando se analisa
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.932 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720071/2020-32
44
detidamente os elementos dos autos: a empresa YACHT não era mera empresa “laranja”, mas
concessionária exclusiva estabelecida com interesse comercial próprio legítimo na operação; parte
do pagamento proveio da própria empresa YACHT mediante recebimento de embarcação usada; a
própria autoridade aduaneira francesa confirmou a regularidade da operação após investigação
junto ao exportador; não se identifica benefício ilícito claro que motivasse a ocultação dolosa; a
Recorrente emitiu documentos fiscais para o Sr. HOMERO FREDERICO e permitiu que seu nome
constasse de diversos atos; pessoa física não pode ser encomendante no sistema conforme
reconhecido pela própria fiscalização.
Em matéria punitiva, especialmente quando se imputa infração que exige elemento
subjetivo específico expresso na lei e se aplica uma sanção grave do ordenamento aduaneiro, a
prova deve ser conclusiva. A mera presunção baseada na estrutura da operação e na constatação
de encomendante predeterminado não é suficiente para demonstrar o dolo específico exigido
pelo tipo. A ocultação objetiva do encomendante na declaração de importação, por si só, não
demonstra a finalidade subjetiva específica de acobertá-lo das autoridades fiscais exigida pela
expressão legal "com vistas ao acobertamento".
A insuficiência probatória quanto aos elementos essenciais do tipo, especialmente
quanto ao dolo específico de acobertar que constitui o elemento central diferenciador entre
irregularidade formal negligente e fraude substancial dolosa, impõe necessariamente o
cancelamento do lançamento, por impossibilidade jurídica de subsunção da conduta efetivamente
comprovada nos autos ao tipo infracional especificamente imputado pela autoridade fiscal
lançadora.
Quanto ao pedido subsidiário de redução da multa para 1% do valor aduaneiro com
base no art. 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro, conforme fundamentado detalhadamente
no item III deste voto, ratifico o indeferimento pelo acórdão recorrido, pois não cabe ao julgador
administrativo alterar os fundamentos jurídicos do lançamento fixados pela autoridade fiscal
lançadora, competindo-lhe apenas aferir a legalidade e a suficiência probatória do tipo infracional
especificamente imputado no auto de infração.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento
para cancelar o Auto de Infração.

Assinado Digitalmente

JOSÉ DE ASSIS FERRAZ NETO

Fl. 856
DF CARF MF
Original